Tribunal: TJPA
Processo: 0810699-45.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810699-45.2026.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO CESAR DE ANDRADE IACHINSKI

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO. LESÕES CORPORAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos arts. 121, caput, e 129, caput, c/c art. 18, inciso I, do Código Penal. A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar, a existência de condições pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP; (ii) saber se as condições pessoais favoráveis do paciente e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão autorizam a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão impugnada apresentou fundamentação concreta e individualizada. O d. Juízo destacou a materialidade delitiva amparada pelo boletim de ocorrência, depoimentos colhidos, teste de etilômetro e elementos periciais produzidos na investigação.

4.

Os indícios de autoria também se encontram demonstrados. O paciente foi identificado como condutor do veículo envolvido no acidente, admitiu a condução sob influência de álcool e teve a embriaguez confirmada por exame específico.

5.

A prisão preventiva encontra amparo na garantia da ordem pública, conforme art. 312, do CPP. A gravidade concreta da conduta decorre da condução de caminhão de grande porte sob efeito de álcool, circunstância que resultou no óbito de 1 (uma) vítima e em lesões corporais em outras 4 (quatro) pessoas, incluindo crianças.

6.

A periculosidade concreta evidenciada pelos fatos justifica a manutenção da custódia cautelar. A decisão não se baseou apenas na gravidade abstrata dos delitos imputados, mas em elementos específicos extraídos do caso concreto.

7.

As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar. Incide a Súmula nº 8 do TJPA, segundo a qual tais predicados são irrelevantes para a concessão da ordem quando subsistem os fundamentos da segregação cautelar.

8.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública diante das circunstâncias concretas do caso, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

9.

A orientação adotada encontra respaldo na jurisprudência do c. STJ, que admite a prisão preventiva fundada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de preservação da ordem pública, bem como afasta a suficiência das condições pessoais favoráveis quando presentes os requisitos da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO

10.

Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 70, parte final, 121, § 2º, III e IV, e 129, caput; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, I, 315, 319, 310, II, e 311; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 127656/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 11/05/2021; TJPA, Súmula nº 8.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de medida liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. Wolban Miller Sanches Miguel, em favor do nacional Rodrigo Cesar de Andrade Iachinski, em face de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra a impetração que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 302, §3º, do CTB, em razão de acidente automobilístico ocorrido no dia 08 de março de 2026, na Rodovia Transamazônica, Km 00, no Município de Itaituba/PA.

Posteriormente foi oferecida denúncia pelo Ministério Público (Id. 35822395), dando o paciente como incurso nas sanções dos arts. 121, § 2°, III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e 129, caput, por 04 (quatro) vezes, todos do Código Penal, em concurso formal impróprio (art. 70, parte final, do Código Penal).

A defesa sustenta, em síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, encontrando-se amparada apenas em argumentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do delito e à garantia da ordem pública. Aduz que inexistem elementos objetivos capazes de demonstrar risco efetivo à instrução criminal, à aplicação da lei penal ou à ordem pública, nos moldes exigidos pelo art. 312 do CPP.

Afirma o impetrante que o paciente possui condições pessoais favoráveis, destacando sua primariedade, residência fixa, ocupação lícita na função de pedreiro, além de ter colaborado com as investigações, não tendo se furtado à atuação dos órgãos de persecução penal, circunstâncias que demonstram a desnecessidade da manutenção da custódia cautelar, questionando a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP.

Requereu, em sede liminar, a concessão da ordem para que seja cassada a decisão, revogando-se a prisão preventiva, aplicando, se for o caso, medidas cautelares diversas e, ao final, a confirmação em definitivo (ID n° 35822394).

Juntou documentos (ID n° 35822395).

A liminar restou indeferida (ID n° 36148318), o impetrado prestou as informações (ID n° 36656158) e a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da ordem (ID n° 36881920).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

O presente
habeas corpus
foi impetrado com o escopo de cassar a decisão que decretou a prisão preventiva, alegando que não se encontram presentes os requisitos para sua manutenção, face a ausência de fundamentação, especialmente por se tratar o paciente de possuidor de condições pessoais favoráveis, possibilitando a substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319, do CPP.

Pois bem.

Para melhor análise do pedido, transcrevo a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva (ID n° 35822395):

2.3 Da conversão do flagrante em prisão preventiva.

Passo, portanto, à análise da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

A prisão preventiva é cabível quando o crime for doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, conforme dispõe o art. 313, I, do Código de Processo Penal.

No caso em análise, o crime de homicídio doloso – como entendido pelo Juízo e referenciado em item anterior - é apenado com reclusão de seis a vinte anos, estando, portanto, preenchido o requisito do cabimento.

Quanto aos pressupostos, a materialidade delitiva está amplamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, pelo termo de depoimento do condutor, pelo termo de depoimento de testemunha, pelo teste de etilômetro e pelas requisições de exame de corpo de delito da vítima fatal e das vítimas com lesões corporais.

A autoria é inequívoca. O custodiado foi identificado como condutor do caminhão que causou o acidente, confessou estar dirigindo embriagado, estava ao volante no momento da colisão e submeteu-se ao teste de etilômetro, que confirmou a embriaguez.

A prisão preventiva se mostra indispensável para garantia da ordem pública, bem como seja evitada a reiteração delitiva por se tratar de um motorista profissional.

A conduta praticada revela elevadíssima gravidade em concreto. Há uma vítima fatal, quatro vítimas com lesões corporais, dentre as quais crianças de dois e três anos de idade.

O custodiado é motorista profissional embriagado que conduzia veículo de grande porte em rodovia federal em velocidade incompatível com a via. A jurisprudência, nesses casos, recomenda a manutenção do cárcere:

(...)

A periculosidade do agente é evidenciada pela deliberada decisão de assumir a condução de veículo de grande porte embriagado e em alta velocidade, colocando em risco incomensurável a vida de terceiros, podendo voltar a fazê-lo caso colocado em liberdade.

Vale pontuar que, segundo informado, o acusado respondeu ao delito de tráfico de drogas noutro Estado da Federação, o que também reforça a necessidade do cárcere para evitar a reiteração delitiva.

Assim, a decretação da prisão preventiva é medida de rigor.

3. DISPOSITIVO Pelo exposto, com fundamento nos arts. 310, II, 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de RODRIGO CESAR DE ANDRADE IACHINSKI.

Da mera leitura da decisão impugnada, constato que o magistrado singular procedeu à análise individualizada dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, expondo, de forma clara e fundamentada, os elementos concretos extraídos dos autos que evidenciam a presença do
fumus commissi delicti e do periculum libertatis
, não havendo falar em decisão genérica ou desprovida de motivação idônea.

Com efeito, ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, a autoridade coatora consignou expressamente a presença dos pressupostos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, destacando que a materialidade delitiva encontrava-se amplamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, pelos depoimentos colhidos durante a investigação, pelo teste de etilômetro realizado no custodiado e pelas requisições de exames periciais referentes à vítima fatal e às demais vítimas lesionadas.

No tocante aos indícios de autoria, registrou o juízo de origem que o próprio paciente foi identificado como o condutor do caminhão envolvido no sinistro, encontrando-se ao volante no momento da colisão, tendo inclusive admitido a condução do veículo após ingestão de bebida alcoólica, circunstância corroborada pelo resultado do exame de alcoolemia realizado logo após os fatos.

De igual modo, a decisão impugnada não se limitou à gravidade abstrata da imputação. Ao revés, fundamentou a necessidade da custódia cautelar em elementos concretos reveladores da especial gravidade da conduta praticada, destacando que o paciente, motorista profissional, conduzia veículo de grande porte em rodovia federal sob influência de álcool, circunstância que resultou em um evento de extrema gravidade, ocasionando o óbito de uma vítima e lesões corporais em outras quatro pessoas, dentre elas duas crianças de tenra idade.

Nesse contexto, a garantia da ordem pública foi devidamente evidenciada a partir da periculosidade concretamente demonstrada pela conduta atribuída ao paciente. Conforme consignado pelo magistrado de primeiro grau, a deliberada decisão de assumir a condução de caminhão de grande porte após a ingestão de bebida alcoólica revela elevado grau de desprezo pelas normas mínimas de segurança viária e pela integridade física de terceiros, circunstância apta a justificar a medida extrema para prevenção de novas infrações penais.

Cumpre observar que a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores admite a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública quando a gravidade concreta do fato evidencia acentuada periculosidade do agente, especialmente em situações em que a conduta extrapola os limites ordinários do tipo penal e revela risco efetivo à coletividade.

Além disso, conforme ressaltado pela autoridade coatora e reiterado nas informações posteriormente encaminhadas a esta Corte (ID nº 36656158), a manutenção da custódia cautelar mostra-se necessária diante das peculiaridades do caso concreto, consideradas a dinâmica do evento, o número de vítimas atingidas, a existência de vítima fatal, a condução de veículo pesado sob influência de álcool e os elementos indicativos da concreta periculosidade evidenciada pelos fatos apurados.

Dessa forma, diversamente do alegado pela impetração, a decisão combatida apresenta fundamentação concreta, individualizada e suficiente, encontrando-se em plena consonância com o disposto nos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal e com a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Nessa perspectiva, as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo paciente não possuem o condão de afastar a prisão preventiva quando demonstrada, como na hipótese dos autos, a efetiva necessidade da medida para resguardar a ordem pública.

Portanto, neste caso a alegação de predicados pessoais são irrelevantes, face a presença dos requisitos autorizadores da cautelar, e, assim, a Súmula nº08/TJPA faz-se aplicável, pois “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No mesmo sentido, inexistem motivos para substituir a medida cautelar por outra diversa, arrolada no artigo 319, do CPP, nos termos do artigo 282, §6º, do mesmo diploma legal, pois revelam-se insuficientes para o caso concreto.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito - o Recorrente "de posse de uma arma branca, por motivo fútil, desferiu vários golpes contra a vítima", "em local em que havia inúmeras pessoas". Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Recurso ordinário desprovido.

(STJ - RHC: 127656 PR 2020/0124908-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021)

À vista do exposto, conheço e denego a ordem impetrada, na esteira do parecer ministerial.

É como voto.

Belém, 19/06/2026